Tribunal: STF
Processo: AI 131816
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NEGATIVA. CF/67,
ART. 153, PAR. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO ISONOMICO. CF/67,
ART. 153, PAR. 1.
          I. DECISÃO CONTRARIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO SIGNIFICA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART.
153, PAR 4., DA CF/67.
          II. - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
ISONOMICO - CF/67, ART. 153, PAR. 1. - DADO QUE, PARA VERIFICA-LA,
SERIA NECESSARIO O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE NÃO E
POSSIVEL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.
          III. RE INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.